Tribunal: STF
Processo: RE 82028
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-02
Data de publicação: 1975-09-02

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VIOLA O ART. 166, PARAGRAFO 2 DO
C.P.C. DE 1939, ACÓRDÃO QUE A NEGOU, COM BASE NO PROCEDIMENTO
FRAUDULENTO DOS DEVEDORES, SERVENTUARIO DA JUSTIÇA E SEU GENRO, QUE
SE BENEFICIARAM DESTA CIRCUNSTANCIA PARA PREJUDICAR A DILIGENCIA DO
EXEQUENTE. APLICAÇÃO DAS SUMULAS 279, 291 E 400. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.